Tribunal: TJDFT
Processo: 0713172-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713172-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por VICENTE IRISMAR SANTANA ALVES em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, acolheu em parte a impugnação apresentada pelos agravados e, dentre outros pontos, indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da execução, postulado pelo agravante em relação à fase de conhecimento do cumprimento de sentença coletivo. Insurge-se o causídico quanto a este último ponto, aduzindo, em síntese, que os honorários de sucumbência relativo à fase de conhecimento de ação coletiva podem ser incluídos no momento do cumprimento de sentença individual, se a execução for movida pelo pela banca advogados que atuou desde o início da relação processual. Destaca a autonomia dos honorários advocatícios em relação ao objeto principal da execução, e que a previsão de arbitramento de honorários na fase de cumprimento de sentença não elide a exigibilidade da verba devida em razão da fase de conhecimento. Aduz que "o advogado que subscreveu a inicial do processo coletivo de conhecimento optou por buscar seus honorários nos autos do cumprimento individual da sentença, conforme lhe faculta a lei, tendo andado mal o juízo agravado ao obrigá-lo a requerê-los nos autos da ação principal". Defende ser possível a complementação do título executivo judicial na fase de execução pois, "o art. 85, § 4o, II, do CPC, é peremptório no sentido impor a fixação dos honorários de sucumbência no momento imediatamente à liquidação do julgado ilíquido, de sorte que restando preenchidos todos os pressupostos da hipótese normativa para sua incidência, como no caso, não cabe ao intérprete distinguir onde a lei não distinguiu." Alega a da inaplicabilidade do art. 100, § 8o, da CF, que veda a expedição de RPV e precatório ao mesmo devedor em um mesmo processo, e influi no pagamento de honorários contratuais, mas não tem incidência na definição dos honorários advocatícios sucumbenciais. Defende, com esses argumentos a presença e fumus boni iuris e de periculum in mora, considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios. Busca, em sede de liminar, a antecipação da tutela recursal, para fixar os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF, o que pretende ver confirmado na análise do mérito. Preparo regular no ID 25363427. É o breve relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, veio acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu nos embargos de divergência interposto no RE 919.793 pela impossibilidade de fracionamento de crédito único, confira-se: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. REGRA DO ART. 100, § 8o, DA CF. LITISCONSÓRCIO ATIVO. FACULTATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO AUTÔNOMO, UNO E INDIVISO FIXADO DE FORMA GLOBAL.EXECUÇÃO PROPORCIONAL À FRAÇÃO DE CADA LITISCONSORTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019) Esta colenda Sexta Turma Cível aplica aquele entendimento para casos como o em comento, onde há cumprimento individual de sentença coletiva proferida em favor de Sindicato e há fixação dos honorários de advogado na fase de conhecimento da ação coletiva, senão vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO. QUANTIA ILÍQUIDA. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Todavia, verificando-se que a decisão que fundamenta o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, deve o patrono credor indicar o valor total da condenação, o qual não se restringe ao montante exigido em processos individuais, mormente porque a fixação individualizada em processos distintos não observaria as faixas de valores previstos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão a que se busca cumprimento. (Acórdão 1272912, 07122964620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO. I - O título executivo judicial coletivo condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual a ser fixado quando liquidada a condenação, art. 85, §4o, inc. II, do CPC. Em fidelidade ao título, os honorários advocatícios deverão ser postulados em pertinente cumprimento de sentença a ser proposto pelo Advogado, e não no cumprimento individual originário, cujo valor devido pela condenação somente foi liquidado com a rejeição da impugnação apresentada pelos agravados-devedores e homologação da importância pelo MM. Juiz. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1226102, 07219620820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, verifica-se que o Juízo na ação coletiva de cobrança no 2015.01.1.125134-3 (atualmente 0033881-20.2015.8.07.0018), de onde exsurgiu esta execução individual no 0703752-49.2019.8.07.0018,julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EMPARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de conseqüência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3, inciso I e artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, mas deixo de condenar em custas porque isento e o autor ao pagamento de honorários ao Distrito Federal, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil. Anote-se a exclusão do segundo réu. Sentença sujeita à remessa necessária. Após o trânsito em julgado, aguarde-se por trinta dias a manifestação do interessado. No silêncio,dê-se baixa e arquivem-se os autos." A sentença da ação coletiva foi reformada quanto aos honorários, tendo em vista serem valores ilíquidos: fixação com fundamento no inciso II do § 4o do art. 85 do CPC. Também incluiu novamente o DF na demanda. O inciso II do § 4o do art. 85 do CPC destaca que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, cujo valor deverá ser indicado pelo advogado na ação coletiva. No mais, a fixação de honorários da fase de conhecimento no bojo do cumprimento individual de sentença, significaria ofensa à coisa julgada: resultaria, matematicamente, burla às faixas(porcentagens) de fixação do § 3o do art. 85 do CPC, regra expressamente declarada no dispositivo da ação coletiva de cobrança. Confira o teor dos citados §3o e 4o (CPC, art. 85). A pretendida fixação de honorários da fase de conhecimento no bojo do cumprimento individual de sentença também significaria ofensa à coisa julgada: resultaria, matematicamente, burla às faixas(porcentagens) de fixação do § 3o do art. 85 do CPC, regra expressamente declarada no dispositivo da ação coletiva de cobrança. A pretendida fixação de honorários da fase de conhecimento no bojo do cumprimento individual de sentença também significaria ofensa à coisa julgada: resultaria, matematicamente, burla às faixas(porcentagens) de fixação do § 3o do art. 85 do CPC, regra expressamente declarada no dispositivo da ação coletiva de cobrança. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator